Tribunal: TCU
Processo: 035.149/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. - Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, relativa a recursos repassados ao município no exercício de 2011 para aplicação nas ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar insubsistente a imputação de débito feita ao responsável descrita como irregularidade 2 no ofício de citação; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento com relação à descrita como irregularidade 1 no ofício de citação; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.